Tribunal: TJES
Processo: 0015105-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015105-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACIMARA NASCIMENTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP). Pena fixada em regime aberto. Isenção de custas. Não fixado valor mínimo de indenização.

2.Primeira apelação apresentada sem instrumento de mandato. Intimada, a parte manteve-se inerte. Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs novo recurso.

3.Ministério Público sustentou a intempestividade e a irregularidade da apelação. Parecer ministerial pelo não conhecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instrumento de mandato e a posterior inércia da parte constituem vício insanável à regularidade formal do recurso; e (ii) saber se a nova apelação interposta pela Defensoria Pública é tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A apelação criminal no rito da Lei nº 9.099/1995 exige a apresentação das razões no mesmo ato, no prazo de 10 dias a contar da ciência da sentença pelo defensor.

6.A Defensoria Pública foi pessoalmente intimada em 01.11.2022. O novo recurso foi interposto em 09.04.2024, ultrapassando o prazo legal.

7.A legislação dos Juizados Especiais não admite aplicação subsidiária dos arts. 600 e 601 do CPP. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, não se conhece da apelação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento da Lei nº 9.099/1995, a apelação criminal deve ser interposta com razões e pedido no prazo legal de 10 dias. 2. É inadmissível o recurso interposto após o prazo legal ou desacompanhado de instrumento regular de mandato.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0015105-49.2019.8.08.0035

APELANTE: JACIMARA NASCIMENTO NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:ILACEIA NOVAES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP). Pena fixada em regime aberto. Isenção de custas. Não fixado valor mínimo de indenização.

2.Primeira apelação apresentada sem instrumento de mandato. Intimada, a parte manteve-se inerte. Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs novo recurso.

3.Ministério Público sustentou a intempestividade e a irregularidade da apelação. Parecer ministerial pelo não conhecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instrumento de mandato e a posterior inércia da parte constituem vício insanável à regularidade formal do recurso; e (ii) saber se a nova apelação interposta pela Defensoria Pública é tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A apelação criminal no rito da Lei nº 9.099/1995 exige a apresentação das razões no mesmo ato, no prazo de 10 dias a contar da ciência da sentença pelo defensor.

6.A Defensoria Pública foi pessoalmente intimada em 01.11.2022. O novo recurso foi interposto em 09.04.2024, ultrapassando o prazo legal.

7.A legislação dos Juizados Especiais não admite aplicação subsidiária dos arts. 600 e 601 do CPP. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, não se conhece da apelação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento da Lei nº 9.099/1995, a apelação criminal deve ser interposta com razões e pedido no prazo legal de 10 dias. 2. É inadmissível o recurso interposto após o prazo legal ou desacompanhado de instrumento regular de mandato.”

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jacimara Nascimento Nunes
contra a sentença condenatória proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha (fls. 59/60v do processo físico digitalizado), nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público, em razão da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, portanto, CONDENO Jacimara Nascimento Nunes pela prática do crime do art. 147 do Código Penal, em relação a vítima Daniel Andrade ao cumprimento das penas que em seguida deduzo e individualizo na forma dos Arts. 59 e 68, do mesmo Diploma Legal.

Jacimara agiu com dolo tendo vontade livre e decidida em causar fundado temor na vítima; antecedentes criminais imaculados, não havendo nos autos qualquer registro de sentença condenatória anterior transitada em julgado; personalidade sem meios de serem aferidos; motivos e circunstâncias típicas do caso, o que não deve implicar em maior agravamento da pena; conduta social impossível de ser verificada; consequências próprias do caso, tendo restado temor a vitimada, a qual não contribui para o delito.

Tendo em vista a preponderância das causas favoráveis ao agente e, considerando a pena em abstrato imputada ao delito (detenção, de um a seis meses, ou multa), fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (dois) meses DETENÇÃO.

O regime inicial da pena será ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c” do CP.

Admito a substituição da pena por prestação de serviço gratuito à Comunidade, de acordo com o art. 44 do Cód. Penal, segundo as determinações do Juízo da Execução.

Isento-o do pagamento das custas processuais, posto que foi atendido pela Defensoria Pública.

Deixo de fixar valor de indenização mínima a vítima nos termos do art. 387, IV do CPP e 91, I do Código Penal, por falta de elementos nos autos.

P.R.I. Após o trânsito comunique-se a SPTC, lancem-lhe o nome no rol dos culpados; comunique-se a Polícia Técnica e ao TRE, e, oportunamente, expeçam-se Guia de Execução, logo depois, arquive-se.

Proferida a sentença, houve intimação pessoal da acusada (fl.62) e intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual (que atuava na assistência jurídica da acusada), conforme assinatura de “ciente em 1/11/2022”, aposta pela Defensora Pública Sandra Mara Vianna Fraga (sem carimbo), à fl. 61v.

Após, foi apresentado recurso de apelação subscrito por advogado particular, às fls. 63/69. Nas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, aduziu, em síntese, que nada mais é do que a verdadeira vítima do caso narrado e que merece ser revista sua condenação. Subsidiariamente, pugnou pela conversão da pena ao pagamento de quatro cestas básicas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (fls. 89/91), ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a irregularidade na representação.

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (fl.95/96v), pelo não conhecimento do recurso.

Então, foi proferido despacho determinando a intimação da apelante para regularizar a representação processual (fl.98), diante da ausência de instrumento de mandato. E, ainda, foi determinado que, caso o vício não fosse sanado, deveria ser feita a intimação do Defensor Público que atuava no caso.

O advogado particular não se manifestou.

Posteriormente, a Defensoria Pública, com atribuição perante o juízo de origem, foi intimada e apresentou nova apelação (fls. 106/108).

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a intempestividade do recurso, o que também foi ratificado no parecer do órgão ministerial perante esta Turma Recursal (ID 11538958).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
CHAMO O FEITO À ORDEM
, para registrar que a Defensoria Pública com atribuição perante o juízo de origem foi devidamente intimada para ciência da sentença condenatória proferida, em 01/11/2022
,
conforme assinatura de
“ciente em 1/11/2022”,
aposta pela Defensora Pública Sandra Mara Vianna Fraga (sem carimbo), à fl. 61v.

Em que pese a ausência de carimbo da Defensora Pública que atestou sua ciência, comparando-se as assinaturas apostas nas peças de defesa, é evidente que foi a Defensora Pública Sandra Mara Vianna Fraga quem assinou a ciência do órgão.

Não obstante,
por equívoco
, foi renovada a intimação da Defensoria Pública, após se verificar que o advogado particular que apresentou apelação criminal não juntou a respectiva procuração.

Dito isso,
revogo o despacho que determinou a nova intimação da Defensoria Pública, pois, conforme consignado, o órgão já havia sido devidamente intimado para ciência da sentença condenatória.

Pois bem. Nos termos do art. 82, §1º, da Lei n. 9.099/95, a apelação criminal deverá ser interposta no prazo de
10 (dez) dias
a contar da ciência da sentença pelo réu e seu defensor, sendo exigido que contenha, desde logo, as razões e o pedido recursal.

Consta dos autos que a Defensoria Pública foi
pessoalmente intimada da sentença em 01/11/2022
(fl. 61v). Assim, o recurso interposto apenas em
09/04/2024
( fls. 106/108), revela-se manifestamente intempestivo, obstando seu conhecimento.

De outro lado, a apelação de fls. 63/69, foi apresentada por advogado sem procuração nos autos - o qual, embora devidamente intimado, não regularizou a representação - de modo que o recurso padece de regularidade formal, não podendo, igualmente, ser conhecido.

Cumpre destacar que o procedimento recursal previsto na Lei n. 9.099/95 não admite a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 600 e 601 do Código de Processo Penal, uma vez que a legislação especial
não é omissa quanto ao prazo e à forma da apelação
.

Na sistemática dos Juizados Especiais Criminais, exige-se que a parte apresente a petição de apelação já acompanhada das respectivas razões, dentro do prazo legal. A ausência desse requisito inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dessa forma, verificada a ausência de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em que pese as razões apresentadas no presente recurso, entendo pela ausência de alguns dos pressupostos extrínsecos de sua admissibilidade (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)